Tribunal: STF
Processo: HC 91610
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA. VERIFICAÇÃO DE QUE 
   NO LOCAL FUNCIONAVA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NECESSIDADE DE 
   FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO 
   ANTES DA EXECUÇÃO DA MEDIDA.  IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM 
   SITUAÇÃO DISTINTA DAQUELA DETERMINADA NA ORDEM JUDICIAL. NULIDADE 
   DAS PROVAS COLHIDAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O sigilo profissional 
   constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de 
   cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de 
   advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que este seja 
   investigado, pode ser alvo de busca e apreensão, observando-se os 
   limites impostos pela autoridade judicial. 2. Tratando-se de local 
   onde existem documentos que dizem respeito a outros sujeitos não 
   investigados, é indispensável a especificação do âmbito de 
   abrangência da medida, que não poderá ser executada sobre a esfera 
   de direitos de não investigados. 3. Equívoco quanto à indicação do 
   escritório profissional do paciente, como seu endereço residencial, 
   deve ser prontamente comunicado ao magistrado para adequação da 
   ordem em relação às cautelas necessárias, sob pena de tornar nulas 
   as provas oriundas da medida e todas as outras exclusivamente delas 
   decorrentes. 4. Ordem concedida para declarar a nulidade das provas 
   oriundas da busca e apreensão no escritório de advocacia do paciente,
   devendo o material colhido ser desentranhado dos autos do INQ 544 
   em curso no STJ e devolvido ao paciente, sem que tais provas, bem 
   assim quaisquer das informações oriundas da execução da medida, 
   possam ser usadas em relação ao paciente ou a qualquer outro 
   investigado, nesta ou em outra investigação.